Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716587-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE MARIA MURITIBA GRASSO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JANE MARIA MURITIBA GRASSO, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão (0714317-16.2025.8.07.0001) ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A.. A decisão agravada deferiu a liminar em ação de busca e apreensão para determinar a apreensão do veículo alienado em contrato com garantia fiduciária, nos seguintes termos (ID 71232694): “Recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifico, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante disso, ainda em sede de cognição judicial sumária e superficial, verifico a probabilidade da retomada liminarmente da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro busca e apreensão liminarmente do bem a seguir descrito: MARCA/MODELO: KIA/SORENTO EX S.253 4X2 2.4 AT 4P (GG) Basico; ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO: 2011/2012; COR: PRATA; PLACA: JIX6521; CHASSI: KNAKU811BC5248618; RENAVAM: 408054808 Proceda-se ainda ao cadastramento da restrição judicial de circulação e transferência do referido bem, via sistema RENAJUD. A parte ré dispõe do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, contado da execução (cumprimento) da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor-fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Não sendo efetuado o pagamento integral da dívida no prazo acima, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado. Depois de cumprida a medida liminar, cite-se para todos os termos e atos da presente ação, bem como para apresentar sua resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, contado da data da execução (cumprimento) da medida liminar, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Não será admitida contestação sem a prévia apreensão do bem. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. A realização de medidas drásticas, tais como arrombamento e requisição de força policial, fica desde já autorizada ao oficial de justiça encarregado das diligências, se necessárias ao fiel e integral cumprimento do mandado. Nos termos do art. 85, § 1.o, do CPC, arbitro honorários em favor do ilustre advogado da parte autora equivalentes a 10% sobre o saldo devedor atualizado, na hipótese de pronto pagamento. Em caso de serem informados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, ficando autorizada também a realização de pesquisas de endereços mediante consulta aos sistemas INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD e TRE-SIEL, desde que haja ulterior solicitação expressa e também comprovação do pagamento da respectiva diligência.” No agravo, o devedor postula pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão do veículo deferida na origem. Em suas razões, o agravante afirma não ter sido comprovada a mora contratual, pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão, alegando existir abusividade dos encargos exigidos pela cédula de crédito no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), situação a descaracterizar a mora contratual, notadamente por ausência de indicação da taxa diária de capitalização. Defende ser importante a indicação da taxa diária de juros, com o objetivo de constatar se a taxa mensal e anual é superior ao resultado da multiplicação. Diz haver necessidade de a informação ser clara, objetiva e específica, sobretudo por envolver relação de consumo. Aduz a existência da abusividade dos encargos capaz de afastar a mora contratual do devedor, motivo pelo qual deve ser revogada a liminar de busca e apreensão do veículo deferida na origem. (ID 71232691). Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ou recolher o preparo, a parte se manifestou em ID 71722991, oportunidade na qual juntou documentos. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, além de tempestivo há pedido de concessão de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Inicialmente, vale ressaltar acerca de a presunção legal da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoal natural (art. 98 do CPC), deve ser cotejada com outros elementos de prova, os quais indiquem a condição de beneficiário de gratuidade da justiça. Na hipótese, da análise documental (ID 71723001 a 71723006) resta evidente o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, defiro o pedido de gratuidade. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o agravante se insurge contra decisão liminar deferida em ação de busca e apreensão, a qual determinou a apreensão do veículo alienado em contrato com garantia fiduciária, aduzindo não ter sido comprovada a mora contratual, considerando existir abusividade das taxas de juros pactuadas pelo contrato, em razão da inexistência de apontamento da taxa de juros diária. Todavia, a despeito das alegações do agravante, a análise de eventual abusividade das taxas de juros constitui matéria de mérito a ser formulado em pedido reconvencional, a qual não afasta a inadimplência do devedor, tampouco descaracteriza a mora contratual. A esse respeito, nos termos §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, a constituição do devedor em mora, a qual será concedida liminarmente em ação de busca e apreensão (art. 3o do Decreto-Lei 911/1969), decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Com efeito, além de constituir matéria de mérito e exigir dilação probatória, inviável nesta sede processual, eventual abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira, não obsta a liminar de busca e apreensão do bem garantido em contrato de alienação fiduciária, a qual será deferida tão logo constituída a mora, pela inadimplência do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento. Nesse sentido: “(...) A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do Agravo de Instrumento. 3. Nos termos do Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (0745862-78.2023.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível,DJe: 21/02/2024.) - g.n. "(...) A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. (...) A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (0742264-53.2022.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 02/05/2023.) - g.n. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar requerida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2025 15:42:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador